Tribunal: TJES
Processo: 0022666-56.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022666-56.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEIZIANE BARCELOS DE ALMEIDA e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0022666-56.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEIZIANE BARCELOS DE ALMEIDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

APELADO(A): MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, GEIZIANE BARCELOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE/APELADO(A): RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A, VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE – ES23392-A

Advogados do(a) APELADO(A)/APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO – BA14534-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL
–
IMÓVEL NA PLANTA. DISCUSSÃO SOBRE ATRASO DA OBRA. TERMO INICIAL E PERÍODO DE PRORROGAÇÃO – MORA AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

2. No presente caso, o prazo contratual de 30 meses e o prazo de prorrogação de 180 dias, foram observados. Verificou-se que a sentença incorreu em equívoco ao concluir pela mora na hipótese, tendo desconsiderado que a cláusula 5 do contrato previa expressamente como termo inicial o registro do contrato do agente financeiro, que ocorreu em 07/08/2014.

3. Recurso da construtora provido para afastar a condenação por ausência de mora, culminando no desprovimento do recurso da consumidora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da MRV e negar provimento ao recurso da consumidora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0022666-56.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEIZIANE BARCELOS DE ALMEIDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

APELADO(A): MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, GEIZIANE BARCELOS DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE/APELADO(A): RODOLPHO ZORZANELLI COQUEIRO - ES15040-A, VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE – ES23392-A

Advogados do(a) APELADO(A)/APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO – BA14534-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença de fls. 251/256 e decisão de aclaratório de fls. 279/280, proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, que, na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
GEIZIANE BARCELOS DE ALMEIDA,
julgou procedente o pedido, condenando a ré,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
: i) a restituição simples dos juros despendidos no curso da obra; ii) ao pagamento de encargos moratórios de multa de 2% sobre o valor do imóvel, juros de 1% ao mês a partir da mora e correção monetária; iii) em indenização por danos materiais referentes aos aluguéis gastos pela autora no período; e iv) em danos morais no importe de R$ 5.000,00. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Verifico estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade de ambos os recursos.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais de ambas as partes, entendo que a sentença merece reforma.

A MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A, de fls. 283/302, defende a recorrente a inexistência de mora, aduzindo que o prazo para entrega das chaves não se confunde com término da obra, aduzindo neste tocante a previsão contratual do prazo de tolerância e sua prorrogação automática.

Já a apelante, GEIZIANE BARCELOS DE ALMEIDA, busca o afastamento do prazo de tolerância, pretendendo assim aumentar o período considerado como mora para os fins condenatórios.

Hodiernamente, é admitida como válida a prorrogação do prazo contratual por 180 dias por meio de cláusula contratual, tendo em conta as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros, de modo que se admite ser razoável que se preveja um prazo de prorrogação, desde que observada a proporcionalidade.

Tal prática, aliás, é costumeira no mercado imobiliário de imóveis na planta e, ainda, possui previsão legal no art. 48, §2º da Lei 4.591/64.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já analisou a matéria sob tal ótica:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. [...] 5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1582318 RJ 2015/0145249-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2017).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023537-91.2014.8.08.0048 APELANTE: VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA. APELADA: IVANETE MARQUES FURTADO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - ENTREGA DO BEM CONDICIONADO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância (STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 2.
E nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
3. [...] (TJ-ES - AC: 00235379120148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. PRAZO DE ENTREGA. PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -

A cláusula que determina a prorrogação de 180 dias no prazo final para a entrega do imóvel adquirido na planta é lícita, tendo em conta as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros. Além disso, tal prática é costumeira no mercado imobiliário de imóveis na planta e, ainda, possui previsão legal, ex vi do art. 48, §2º da Lei 4.591/64.
A única objeção a vigência da citada cláusula é que a contagem deverá ser em dias corridos e não apenas nos dias úteis, conforme entendimento exarado pelo STJ. II - A prorrogação em 180 dias possui incidência automática, de modo que se difere das hipóteses de dilação do prazo em virtude de caso fortuito ou força maior; decerto que estes últimos, caso ocorram, culminam em extensão do prazo para além da prorrogação legal retromencionada.
III - A cobrança de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega do imóvel foi objeto de manifestação do STJ em sede de recurso repetitivo, Tema 970, no qual fora fixada tese no sentido de que a cláusula penal moratória, que tem por finalidade indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, de modo que afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJES
,
Data: 29/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0056156-50.2013.8.08.0035, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Tendo em mente tais premissas, desde logo fica evidente que não há mora no prazo de prorrogação da obra. Todavia, ante o recurso da construtora, indaga-se se houve qualquer mora.

A sentença recorrida aponta que a obra deveria ter sido entregue no máximo em 05/05/2027, já aplicado o prazo de tolerância de 180 dias, concluindo que houve atraso a partir de então.

Ocorre que, acertadamente, a construtora aponta que o contrato prevê o prazo para construção de 30 meses e o prazo de prorrogação por 180 dias, indicando que o termo inicial para entrega da obra seria o registro do contrato de financiamento à construção firmado entre as partes, conforme expresso na cláusula 05 do contrato firmado entre as partes.

Oportuno mencionar que a construtora esclarece que tal data é fixada como termo inicial ante ao fato de que a capitalização de valores para fomentar a construção é essencial à preservação do equilíbrio econômico e financeiro.

No caso em tela, tal registro se deu em 07/08/2014, findo em 07/02/2017 e, acrescidos 180 dias, o prazo derradeiro seria 07/08/2017.

Portanto, como o imóvel foi entregue em 20/06/2017, não há que se falar em qualquer atraso no presente caso.

Assim, entendo que inexistente a mora. Portanto, o caso é de acolhimento do recurso da construtora e, como todos os demais pedidos tem por fundamento uma mora inexistente, os mesmos simplesmente não merecem prosperar, sendo tal conclusão aplicável às demais teses debatidas nos recursos.

Assim,
CONHEÇO DOS RECURSOS

e, quanto ao mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso da MRV e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora, consoante a fundamentação.

Inverto a sucumbência, registrando estar a consumidora amparada pelos benefícios da Justiça Gratuita. Ainda, ante o desprovimento do recurso da consumidora, majoro a verba honorária em 2%.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargador
a Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO DOS RECURSOS

e, quanto ao mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso da MRV e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora, nos termos do voto da relatora.